Tribunal: TJDFT
Processo: 0708572-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Vistos etc. Diante do noticiado pela ilustrada Juíza a quo1, aviado o vertente agravo de instrumento, sobreviera determinação de imediata desconstituição da penhora incidente sobre os valores penhorados em nome do agravado Roberto Costa, havendo sido expedido o correlato alvará de levantamento eletrônico. Destarte, esclareça o agravante, em 05 (cinco) dias, se persiste seu interesse no prosseguimento do inconformismo que agitara, haja vista que o havido ressoa passível de afetar o objeto deste recurso. Acudido esse chamamento, direi, se necessário, sobre o prosseguimento. I. Brasília-DF, 31 de maio de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num 47184963 (fls. 90/91).